Tribunal: STF
Processo: HC 187356
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke em favor de Antonio Carlos de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 559.958/SC. 
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 5).
    Em sede de apelação o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão (evento 6).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, deferiu a liminar ‘para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, salvo prisão por outro motivo’ (evento 7).
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, que “o Douto juízo de primeiro grau não cumpriu a decisão, uma vez que aduziu que os motivos da segregação estavam além do mero cumprimento antecipado de pena”. Aduz que ‘fulgente o constrangimento ilegal em face do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da sua prisão, bem como a dignidade do paciente’. Assevera a possibilidade de revisão da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316 do CPP. Sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, “seja cassado o decreto de segregação cautelar do paciente”.
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante a indicação do Relator do HC 559.958/SC do Superior Tribunal Justiça como autoridade dita coatora, verifico que o constrangimento ilegal apontado pela Defesa está consubstanciado em ato exarado pelo magistrado de primeiro grau. 
    À míngua de pronunciamento judicial exarado por autoridade elencada no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora